Tribunal: STF
Processo: AI 83927
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
IMPORTAÇÃO.
SE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SE ADSTRINGE A QUESTÃO DE
DIREITO INTERTEMPORAL, O ATAQUE A ELE TERA DE FAZER-SE COM
REFERENCIA A ESSE ASPECTO DA QUESTÃO, DO QUAL, EVIDENTEMENTE, NÃO
TRATAM DISPOSITIVO DA LEI TIDA COMO REVOGADA NEM O PARAGRAFO 2. DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ADEMAIS, A INCOMPATIBILIDADE DA LEI 2.249-A/54 E O SISTEMA
IMPLANTADO PELO CTN DECORRE DE INTERPRETAÇÃO, QUANDO MENOS, RAZOAVEL
(SÚMULA 400).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.